Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Progressão de regime. Exame criminológico. Crimes hediondos. Faltas graves. Necessidade.
Recomenda-se que benefícios externos e progressão de regime sejam antecedidos de exame criminológico se se trata de condenado por crimes hediondos - tráfico de drogas e latrocínio -, crimes de grave ameaça ou violência – roubo circunstanciado e homicídio privilegiado -, sobretudo se o condenado praticou faltas graves no curso da execução – fuga e crime doloso. Agravo provido.